Tribunal: STF
Processo: RE 1428478
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Pela Petição STF nº 55.434/2023, Florença Veículos S.A. noticiou haver aderido ao parcelamento dos créditos tributários objetos da lide e, nos termos do Edital PGDAU nº 2, de 2023, formulou pedido de desistência deste recurso extraordinário e de renúncia ao direito em que se funda a ação, requerendo a extinção deste feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “c”, do Código de Processo Civil (e-doc. 210).



    2. Ante a ausência de outorga de poderes específicos ao advogado subscritor da peça, instei a recorrente a regularizar a representação processual (e-doc. 214).



    3. Na Petição STF nº 69.518/2023, foi apresentada procuração, da qual consta a outorga de poderes específicos para desistir e renunciar ao Dr. Eduardo Munhoz da Cunha - OAB/PR nº 27.005 (e-docs. 215 e 216).



    4. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso extraordinário e de renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “c”, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator